Tribunal: TJMT
Processo: 1017523-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Medida Cautelar Inominada, com pedido de tutela urgência e/ou evidência, interposta pelo Ministério Público, cuja finalidade é atribuir efeito suspensivo/ativo ao Recurso em Sentido Estrito, interposto nos autos de no 1000514- 64.2020.8.11.0094, em trâmite na Comarca de Tabaporã/MT, manejado contra a decisão do Juízo da Vara Única daquela Comarca, que revogou a Prisão Preventiva de Adriano da Silva e fixou-lhe medidas cautelares diversas.
O membro do Parquet pretende a manutenção da constrição cautelar, argumentando, para tanto, que a decisão foi revogada, arbitrariamente, sem oitiva do Ministério Público, sendo que a prisão preventiva do réu foi motivada por violência doméstica praticada contra a mulher e ainda subsistem os motivos que a ensejaram.
Aduz que o decreto revogatório está eivado de fundamentação inidônea, pois persiste o periculum libertatis, em razão da gravidade em concreto, haja vista que a ofendida foi ameaçada por Adriano, mesmo na vigência de medidas protetivas, e da reiteração delitiva do implicado em situações de mesma natureza e contra a mesma vítima, restando evidente o perigo gerado pelo estado de liberdade.
Assevera a necessidade da segregação cautelar, para resguardar a ordem pública, notadamente quando, após a intimação, a vítima afirmou que continua temendo por sua vida, bem como, com a soltura, o ex-convivente passará a residir no mesmo ambiente, pois a ofendida, por não ter condições financeiras, reside com seus filhos menores nos fundos da casa da genitora de seu agressor.
Sob esses argumentos, pugna o deferimento da medida cautelar inominada, sem oitiva da parte contrária, atribuindo-se efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito até o seu julgamento definitivo, ou a eventual perda de objeto, para manter Adriano custodiado, com a expedição de mandado de prisão em seu desfavor.
Anexou documentos (Id’s. 54895957 e 54895958).
Eis a síntese do necessário.
Inicialmente, cumpre registrar que, atento ao art. 584 do CPP, que prevê o cabimento do Recurso em Sentido Estrito, para os casos expressamente elencados, onde não se abrange a hipótese de revogação da prisão preventiva, prevista no artigo 581, V, do mesmo diploma legal, filio-me à corrente que considera cabível, em hipóteses excepcionais e de urgência, a possibilidade de se atribuir efeito ativo ao referido recurso, interposto em face de decisão de primeiro grau, especialmente em razão das peculiaridades do caso em comento.
Nesse sentido, o Código de Processo Civil aduz:
“Art. 932. Incumbe ao relator: [...] II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;”
De forma semelhante, o regimento interno do TJMT estabelece:
“Art. 51 - Compete ao Relator:
(...) I-A - Apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.
(...) VIII - A requerimento da parte, suspender o cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo da Câmara, nos casos dos quais possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevantes os fundamentos. (...)”
Importa destacar que, a despeito da súmula 604 do STJ, que determina que: “o mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público”, a Corte de Justiça não vedou o manejo de medida cautelar inominada para tal finalidade, vejamos:
(...) 1. A Quinta Turma deste STJ, em julgado recente, acolheu orientação no sentido de que não se verifica eventual nulidade na decretação da prisão preventiva por meio de antecipação de tutela recursal pleiteada no bojo de recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público (HC 309.390/RR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 3/5/2016, DJe 10/5/2016). 2. É admissível a concessão de tutela provisória com feição acautelatória, para adiantar decisão judicial ou conferir efeito suspensivo a recurso que não o tem, diante da natural demora no processamento do recurso em sentido estrito em ação de grande magnitude, que conta com 30 réus, para resguardar a eficácia da decisão de mérito a ser proferida por ocasião do julgamento do mérito do recurso, desde que demonstrado o risco de lesão grave ou de difícil reparação (fumus boni iuris e periculum in mora). (...) 6. Ordem denegada.”(HC 365.838/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017.
Desta feita, admito o processamento da medida cautelar e passo à análise da questão suscitada pelo Parquet.
Na origem, trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público Estadual, em desfavor de Adriano da Silva, pela prática dos delitos previstos no artigo 24-A da Lei 11.340/06 e artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, aplicando-se, no que couber, as disposições da Lei no 11.340/06.
Conforme consta na denúncia, no dia 18.7.2020, por volta das 23h00, nas proximidades da “Ponte do Rio dos Peixes”, KM 38, na Comarca de Tabaporã/MT, Adriano da Silva, com consciência e vontade, descumpriu medida judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, previstas na Lei no 11.340/06, em favor da vítima Maria de Fátima Menegatti.
Consta também, que no mesmo local e circunstâncias retrocitadas, Adriano da Silva, com consciência e vontade, ameaçou, por meio de palavras, causar mal injusto e grave à sua ex-companheira, Maria de Fátima Menegatti, praticando tal delito em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da lei específica.
Adriano foi preso flagrante de delito, no mesmo dia (18.7.2020), sendo que, após parecer do Ministério Público Estadual, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313 do CPP. A denúncia foi recebida em 30.7.2020. Devidamente citado, em 31.7.2020, recorrido apresentou resposta escrita à acusação em 12.8.2020.
Em reanálise à situação processual, o Magistrado a quo revogou a prisão preventiva e concedeu-lhe liberdade provisória, sob fundamento de que a pauta de audiências do juízo estaria reduzida, devido ao número de ações a serem instruídas, além da existência de vários processos de réus presos aguardando realização de Sessão de Júri, de modo que a instrução processual e sentença do vertente processo levaria ao excesso de prazo desnecessário, diante da sanção penal inerente ao delito imputado ao acusado.
Na mesma decisão, o Magistrado afirmou a possibilidade de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que a liberdade do acusado não mais ameaça a instrução criminal, nem mesmo prejudicará a aplicação da Lei Penal, ressaltando, na oportunidade, que tal medida vai ao encontro da Recomendação no 62/2020 do CNJ e ao Princípio da Homogeneidade, considerando as eventuais penas a serem aplicadas, caso haja condenação.
Assim, embasado nos fundamentos retrocitados, revogou a prisão preventiva e concedeu liberdade provisória, aplicando a Adriano medidas cautelares diversas da prisão, e à vítima aplicou o uso de botão de alerta.
Da análise que fiz dos autos, Maria de Fátima e Adriano mantiveram relacionamento íntimo e afetivo por, aproximadamente, 9 anos. Porém, no ano de 2017, Adriano desferiu 3 facadas no rosto e pescoço de Maria de Fátima, ocasião em que colocaram fim no relacionamento, tendo a mesma solicitado ao Juízo da Comarca de Sinop medidas protetivas de urgência em desfavor do requerido, contudo, este nunca havia sido intimado acerca do deferimento de tais medidas.
Entretanto, em razão desse episódio, conforme se extrai dos antecedentes criminais de Adriano (Id. 54895958), este responde ação penal por tentativa de Homicídio, perante a Comarca de Sinop/MT, sendo que, somente foi encontrado para citação após sua prisão, em razão de nova investida contra a ofendida, fator este que, de início, já demonstra a necessidade de sua prisão para assegurar a aplicação da lei penal.
Consta nos autos, que o casal reatou o relacionamento em outubro de 2018, vindo a residir em Tabaporã/MT, onde conviveram juntos até 15.3.2020, quando romperam novamente o relacionamento. Após esta separação, intimidada com a inconformidade de Adriano com a dissolução da união, Maria de Fátima, mais uma vez, solicitou medidas protetivas de urgência, deferidas em 30.4.2020, nos autos no 1000295- 51.2020.811.0094, _Comarca de Tabaporã/MT_, sobre as quais, inexiste dúvidas da ciência de Adriano, pois ele mesmo declarou, perante o delegado, ter sido cientificado delas, conforme consta de termo de interrogatório no 430/2020 (Id.54895957).
Inobstante a vigência das referidas medidas que, dentre outras determinações, fixou a proibição de se aproximar ou manter contato com a ofendida; no dia 18.7.2020, Maria de Fátima estava acampando nas proximidades do Rio dos Peixes, Comarca de Tabaporã/MT, quando Adriano chegou ao local e a ameaçou de morte, afirmando que ela pagaria por estar naquele local, e não em casa e, ainda, lhe deu uns empurrões e puxões pelo braço.
Por este motivo, Adriano foi preso em flagrante, teve a prisão convertida em preventiva, mas o Juiz resolveu aplicar-lhe medidas cautelares diversas, pelos motivos alhures expostos.
Ao contrário do entendimento do douto Magistrado, com o que contém nos autos, expõe-se patente a necessidade de preservação da medida extrema, para garantia da ordem pública, pois, a meu ver, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.
Insta salientar que, em 20.8.2020, quando da intimação da ofendida, da decisão que determinou a soltura do recorrido e lhe aplicou o uso do botão do pânico, a oficiala de justiça certificou que a vítima alegou ter medo, pois está residindo nos fundos da casa da mãe de Adriano, para onde o mesmo irá retornar, justificando que lá reside porque não tinha trabalho, nem onde morar com dois filhos pequenos, e apesar de ter efetuado cadastro na Secretaria de Assistência Social do município, para conseguir uma casa da prefeitura, o processo para ser comtemplada é lento.
Segundo certificado, Maria de Fátima afirmou, ainda, que não pode ir embora do município, pois seu filho faz tratamentos de saúde e recentemente conseguiu um trabalho na serraria, mas, ainda não tem condições de alugar uma casa sem prejudicar o sustento dos filhos.
Ainda, em certidão complementar, lavrada no mesmo dia retro, consignou-se que a vítima não teve condições de se deslocar à cidade vizinha, Porto dos Gaúchos/MT, para adquirir o botão do pânico, em razão da situação financeira vivenciada, bem como, porque conseguiu um emprego recentemente e não pode faltar.
Assim, considerando que Adriano foi preso em flagrante de delito, porque, mesmo ciente das medidas protetivas de urgência em favor da vítima, bem como das consequências do descumprimento, fez uso de bebida alcoólica, foi a um local onde Maria de Fátima estava com amigos e a ameaçou de morte, tal situação demonstra a imprescindibilidade da custódia cautelar, para garantia da ordem pública, frente a necessidade de resguardar-se a integridade física e psíquica da mesma, e também para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas.
Lado outro, ab initio, não se reveste de idoneidade a fundamentação do Juízo quanto à redução da pauta de audiências, em razão do número de ações a serem instruídas e dos vários processos de réus presos aguardando realização de Sessão de Júri, o que poderia incorrer em excesso de prazo desnecessário, ante a sanção penal inerente ao delito imputado ao acusado.
Quanto à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar em razão da provável colocação do réu em regime mais brando, este também não merece subsistir, pois, não cabe a este Tribunal, um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada.
A concreta aplicação da pena, em caso de condenação, é um exercício que compete ao Juízo da causa por ocasião da prolação da sentença, com a devida análise do conjunto probatório.
O periculum libertatis se encontra presente, pois, a vítima é hipossuficiente, depende da moradia cedida pela mãe do ex-convivente, no mesmo ambiente me que ele retornou quando da soltura, além de que, medidas protetivas não foram suficientes para impedir Adriano de investir contra Maria de Fátima, isso depois de já ter atentado contra sua vida, por meio de arma branca.
Ademais, a vítima, sequer, conseguiu se munir do botão de pânico, por falta de condições financeiras de se deslocar para recebê-lo, situação que, nesta fase de cognição sumária, se mostra grave e de risco à sua integridade física e psicológica.
Além disso, o réu ostenta outros registros criminais, a saber: crimes contra o meio ambiente e o patrimônio genético, crime contra a fauna, calúnia, furto, estelionato, além da tentativa de homicídio, contra Maria de Fátima, já citada anteriormente (Id. 54895958).
A par desses acontecimentos, importa destacar que, além da gravidade concreta dos fatos narrados na denúncia, o que por si só já justifica a manutenção da custódia cautelar para salvaguardar a ordem pública, aparentemente, o réu ainda demonstrou querer se furtar à aplicação da lei penal, porquanto só foi encontrado para responder ao crime de tentativa de Homicídio contra Maria de Fátima, ao agir contra a segunda ordem de medidas protetivas.
Neste contexto, ao contrário do que entendeu o douto Magistrado, as circunstâncias do caso evidenciam a necessidade da continuidade da prisão preventiva.
A respeito da matéria, prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a orientação no sentido de que registros criminais em seu desfavor, são razão suficientes para subsidiar a decretação da prisão preventiva, como forma de assegurar a aplicação da lei penal. Confira-se:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE ILEGAL DE ARMA FOGO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. REGISTROS CRIMINAIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
(...)II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja pela forma pela qual os delitos foram em tese praticados, a saber: ao ser abordado pelos policiais, o recorrente e demais corréus, visando assegurar a sua fuga, trocaram tiros com os milicianos, em clara tentativa de homicídio destes que estavam no exercício da função, além estarem na posse de bens receptados e veículo com sinal identificador adulterado, o qual era utilizado para prática de cries na região, o que revela a gravidade concreta da conduta e a periculosidade acentuada do agente, e justifica a imposição da medida extrema, seja pelo fato de que é multirreincidente, eis que condenado definitivamente por tráfico de drogas e roubo majorado, além de responder outra ação penal, cuja sentença condenatória já fora proferida, ainda sem transito em julgado, pela prática dos crimes de porte de arma de fogo de uso restrito e receptação, a reforçar sua periculosidade concreta e justificar a segregação como garantia da ordem pública, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, consubstanciado em sua habitualidade em condutas delitivas. Precedentes. III - Deve-se ressaltar, ainda, que se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Recurso ordinário desprovido.”(RHC 122.270/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).
No caso, a concessão de liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas, não atende aos requisitos da proporcionalidade e adequação, que regem o artigo 282, inciso II, do CPP, in verbis: “II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
Diante do exposto, defiro a liminar pleiteada ,inaudita altera parte, atribuindo-se efeito suspensivo e ativo ao Recurso em Sentido Estrito , interposto nos autos de no 1000514- 64.2020.8.11.0094, em trâmite na Comarca de Tabaporã/MT, até o seu julgamento definitivo, para devolver Adriano da Silva, já qualificado nos autos, à custódia cautelar, com fulcro nos artigos 282, §6o c/c artigo 312, parágrafo único, ambos do CPP, determinando por conseguinte que ao Juízo da origem:
I – a expedição do respectivo mandado de prisão;
II – a intimação pessoal da Defensoria Pública;
III- que remeta a este Tribunal, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação do mérito, nos moldes da recomendação da Corregedoria Geral de Justiça para tais casos.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, estando as referidas informações judiciais nos autos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator